Tribunal: TJMT
Processo: 1035001-06.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035001-06.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEDINALVA CARLOS DE SOUZA - CPF: 975.612.662-00 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0059-08 (RECORRIDO), GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - CPF: 046.752.999-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NÃO EFETIVA.
DANO MATERIAL E MORAL.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto

por

consumidora

em
face de
sentença
que
julgou

improcedente

pedido
de
indenização

por

vício

em

produto
(
bomba

d’água
)
adquirido
junto à
empresa

fornecedora
, sob o
fundamento de ausência de comprovação de recusa de assistência

técnica
.
A
recorrente

alegou

cerceamento
de
defesa
pela
não

realização
de
audiência
de
instrução
e, no
mérito
,
sustentou

não

ter

obtido

solução
para o
vício
do
produto
,
mesmo

após

encaminhamento
à
assistência

técnica

indicada
,
pleiteando

indenização

por

danos

materiais
e
morais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) se
houve

cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade para produção de provas

em

audiência
de
instrução
; (
ii
) se
restou

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
,
ensejando

indenização

por

danos

materiais
e
morais

em

razão
de
vício

não

sanado
no
produto

adquirido
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
benefício
da
justiça

gratuita

deve
ser
mantido
,
diante da declaração de hipossuficiência e ausência de elementos que infirmem a presunção de veracidade
,
conforme
art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

4.
Não
se
verifica

cerceamento
de
defesa
, pois
inexiste

nos
autos
pedido

específico
de
produção
de
provas
,
tampouco

indicação
de
fatos

controvertidos
a
serem

elucidados

em

audiência
,
sendo

legítimo
o
julgamento

antecipado
da
lide

nos

termos
do art. 355 do CPC.

5. O Código de
Defesa
do
Consumidor

impõe

ao

fornecedor
o
dever
de
sanar

vícios
do
produto
no
prazo
legal, sob
pena
de responder
por

danos

materiais
e
morais
(
arts
. 18 e 19 do CDC).
Restou

comprovado
que a
consumidora

buscou

solução
junto à
assistência

técnica

indicada
,
sem

êxito
,
não
tendo a
fornecedora

demonstrado
a
regularidade
do
serviço

ou

a

inexistência
do
vício
.

6. O
dano
material
foi

comprovado

pelo

pagamento
da
parcela
do
produto

defeituoso
,
sendo

devida
a
restituição
do valor
correspondente
.

7. O
dano
moral
restou

configurado

diante
do
desvio

produtivo
da
consumidora
, que se
viu

privada
do
uso
do
bem
e
teve

frustradas
as
tentativas
de
solução

administrativa
,
situação
que
ultrapassa
o
mero

aborrecimento
e
enseja

compensação

pecuniária
,
nos

termos
da
jurisprudência

consolidada
.

8. O
quantum

indenizatório
do
dano
moral
deve

observar

os

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
fixando
-se
em
R$
3.000,00
, valor
compatível
com
precedentes
das
Turmas

Recursais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
:
1.
A

ausência
de
pedido

específico
de
produção
de
provas
e de
indicação
de
fatos

controvertidos

autoriza
o
julgamento

antecipado
da
lide
,
não

configurando

cerceamento
de
defesa
. 2.
Restando

comprovado
o
vício
do
produto
e
a

ineficácia
da
assistência

técnica

indicada

pelo

fornecedor
, é
devida

a

indenização

por

danos

materiais
e
morais

ao

consumidor
,
nos

termos
dos
arts
. 18 e 19 do CDC.

Dispositivos

relevantes

citados
:

Artigos 18, 19, 42,
parágrafo

único
, e 6o, VIII, do Código de
Defesa
do
Consumidor
;
artigos
99, §§ 2o e 3o, 100, 355 e 373 do Código de
Processo
Civil;
artigo
402 do Código Civil;
artigo
55 da Lei
no
9.099/95.

Jurisprudência

relevante

citada
:

STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/04/2023,
DJe
19/04/2023
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
24/02/2017
;
STJ,
REsp
1.347.136/DF, Rel.
Ministra
Eliana Calmon,
Primeira

Seção
,
julgado

em
11/12/2013,
DJe
07/03/2014
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
703055/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
13/02/2023,
DJe
27/02/2023
;
STJ
;
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019
;
TJMT, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001,
Turma

Recursal

Cível
, Hildebrando da Costa Marques, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024, DJE 23/05/2024
;
TJMT, N.U 1073461-02.2023.8.11.0001,
Turma

Recursal

Cível
, Hildebrando da Costa Marques, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/11/2024, DJE 07/11/2024
;
TJMT, N.U 1000390-12.2024.8.11.0007,
Turma

Recursal

Cível
,
Valdeci
Moraes Siqueira, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/07/2024, DJE 18/07/2024
;
TJMT, N.U 1050549-11.2023.8.11.0001,
Turma

Recursal

Cível
, Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024, DJE 17/05/2024
;
TJMT, N.U 1012581-10.2024.8.11.0001,
Turma

Recursal

Cível
, Gonçalo Antunes de Barros Neto,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/11/2024, DJE 18/11/2024
;
TJMT, N.U 1007017-66.2023.8.11.0007,
Turma

Recursal

Cível
,
Antonio
Veloso Peleja Junior, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/10/2024, DJE 31/10/2024
;
TJMT, N.U 1008069-95.2023.8.11.0040,
Turma

Recursal

Cível
, Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024, DJE 24/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1035001-06.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
NEDINALVA CARLOS DE SOUZA

Recorrido
:
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

NEDINALVA CARLOS DE SOUZA
ajuizou

reclamação

em

face
de HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
não

foi

evidenciado
pela
parte

reclamante
que
houve

recusa
da
empresa

reclamada

em

fornecer

assistência

técnica
e
solucionar
o
vício

apresentado
no
produto

adquirido
.
Julgou

improcedente

a

ação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Arguiu

nulidade

por

cerceamento
de
defesa
, pois
não

lhe

foi

oportunizada
a
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução
.
No
mérito
,
em
breve
resumo
,
sustentou
que: a)
adquiriu
, da
parte

reclamada
,
produto com vício e, mesmo tendo levado à assistência

técnica
para que
realizasse
o
conserto
, o
problema

nunca

foi

resolvido
; b)
não

foi

orientada
a
levar
o
produto
para
assistência

técnica
de
outra

empresa
; e c)
sofreu

dano
material e moral
em

razão
do
serviço

defeituoso

prestado
pela
parte

requerida
.
Requereu
o
acolhimento
da
preliminar

suscitada

ou
, no
mérito
, a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
petição

inicial
.

Nas
contrarrazões
, a
parte

reclamada

impugnou
a
gratuidade
da
justiça
e, no
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023) (
negrito

nosso
)

(...)5. Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

Vale
lembrar
, que
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
, a da
existência
de
fatos

impeditivo
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC).

No
presente

caso
, nota-se que a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório
, pois
juntou

comprovante
de
rendimento
mensal no valor de R$ 813
,00
,
proveniente
do INSS.
A
parte

reclamada
,
por

sua

vez
,
não

comprovou

qualquer

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
da
parte

reclamante
.

Portanto
,
não

há

motivos
para a
revogação
dos
benefícios
da
atividade

judiciária

gratuita
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do Código de
Processo
Civil, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
: (a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução
;
ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Examinando

os
autos, nota-se que
não

foi

formulado

pedido

específico
, com
a

identificação
do
fato

controvertido
,
autorizando
o
julgamento

antecipado
da
lide
, com
a

aplicação
dos
ônus

específicos
.

É
pacífico
o
entendimento
de que
o

requerimento
de
provas
se
realiza

em
duas
etapas
:
primeiro
, o
protesto

genérico
,
em
que a
parte

postula

na

petição

inicial
a
produção
de
provas

pelos

meios

admitidos

em

direito
;
depois
,
a

especificação
das
provas
,
devendo
ser
indicada

claramente
a
prova
que se
busca

produzir
, o
seu

objeto
e o
seu

objetivo
.

Neste
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PRODUÇÃO DE PROVAS.

REABERTURA DE PROVA.

CERCEAMENTO DE DEFESA.

RECONHECIMENTO.

LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
MATÉRIA FÁTICA.
REEXAME.

IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA No 7/STJ.
(...) 3. O
requerimento
de
provas
é
dividido

em
duas
fases
, a
primeira
de
protesto

genérico

por

produção
de
provas

feito

na

petição

inicial
e,
posteriormente
, o de
especificação
de
provas
. (...). (STJ
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
24/02/2017)

Importante

frisar
, que
nos

Juizados

Especiais

não

há

intimação

própria
para que as partes
especifiquem

provas
,
cabendo
a
elas

próprias

formularem
o
pedido
e
indicar
o
objeto
(N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023).

Para que
houvesse

cerceamento
de
defesa
, a
parte

autora

deveria

ter

apontado
quais
fatos

pretendia

comprovar

por

meio
da
audiência
de
instrução
,
porém

não
se
manifestou

neste

sentido
.

Portanto
,
considerando
que
não

houve

pedido

específico
de
produção
de
provas
pela
parte

reclamante
, com o
apontamento
da
questão
a ser
elucidada
,
não

há

como

reconhecer
a
nulidade

arguida
,
motivo

pelo
qual
rejeito

a
preliminar
.

Produtos com
vício

dentro
da
garantia
.

Os

produtos
e
serviços

devem
ser
comercializados

em

perfeitas

condições
de
uso
,
não

podendo

apresentar

vício
de
qualidade
e
quantidade
que
os

tornem

impróprios

ou

inadequados

ao

consumo
,
tampouco

diminuam

seu
valor
mercadológico
,
dentro
do
prazo
de
garantia
legal
ou

contratual
,
conforme

disposto

nos

artigos
18 e 19 do CDC.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.
PROVA DESNECESSÁRIA.
VÍCIO DE PRODUTO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...) 2.
Os

produtos
e
serviços

devem
ser
comercializados

em

perfeitas

condições
de
uso
,
não

podendo

apresentar

vício
de
qualidade
e
quantidade
,
tornando
-o
impróprio

ou

inadequado

ao

consumo

ou
que
diminuindo
o
seu
valor
mercadológico
,
dentro
do
prazo
de
garantia
legal
ou

contratual
.
A

aquisição
de
sofá
com
tecido
“
suede
”,
que altera de
coloração
de
acordo
com a
direcionamento
das
fibras
e da
iluminação
do
ambiente
,
não

caracteriza

vício
de
produto
. 3.
Recurso

conhecido
e
provido
.
4. Sem

custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei
no
9.099/95). (N.U 1073461-02.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/11/2024,
publicado
no DJE 07/11/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEITADAS – APARELHO CELULAR – DEFEITO NO PRODUTO – AUSÊNCIA DE CONSERTO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3. In
casu
, o
recorrido

comprou

ar

condicionado
com a
requerida
,
porém
,
ao

realizar

a

instalação

constatou

defeito
, e a
requerida

não
se
esforçou
para
atender
as
reclamações

administrativas
do
autor
. (...) 6.
Tratando
-se de
vício
do
produto
, o
consumidor

faz
jus à
devolução
do valor
pago
,
nos

moldes
do art.
18,
inciso
II, da lei 8.078/90.7.

Recurso

conhecido
e
improvido
.
(N.U 1000390-12.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/07/2024,
publicado
no DJE 18/07/2024)

(...) 4. O dever de reparação, segundo dispõe o art. 18 do CDC, surge com
a
ocorrência do vício de qualidade que torne o produto adquirido impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, ou que lhe diminua o valor. No caso, verifica-se que a postura da promovida se deu em consonância com a lei, pois antes do prazo de 30 dias e após reclamação da parte autora, ofereceu-lhe a substituição do produto por outro, de igual qualidade, bem como anexou aos autos termo de recebimento do bem, na qual o consumidor atesta que o produto substituído não possuía avarias, foi entregue com nota fiscal e com embalagem. 6. Quanto ao mais, observa-se que a sentença singular analisou de forma exauriente o conjunto probatório dos autos, de modo que os destaco, também adotando-os como razão de decidir (...)

Ressalta-se ainda que, o produto ainda está dentro da garantia estendida contratada, razão pela qual de novo defeito, nada impede a consumidora de levá-lo para conserto novamente, mas que no presente momento os apontamentos realizados aparentemente não revelam qualquer defeito no produto. Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração da verossimilhança de suas alegações que, no caso concreto, reclama prova documental. A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII), o que não se verifica no presente caso”. (...) (N.U
1050549-11.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 17/05/2024)

Destaca
-se que para haver o
direito
à
substituição
do
produto
, à
restituição
da
quantia

paga

por

ele

ou
,
então
,
ao

abatimento

proporcional
de
seu

preço
, o
consumidor

deve

evidenciar
que
o

encaminhou
à
assistência

técnica a fim de oportunizar o fornecedor a solucionar eventual vício
, no
prazo
de 30
dias
. Assim
preconiza
o § 1o do 18 do CDC.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO DE CONSUMO.

GELADEIRA.

VÍCIO NO PRODUTO.
PROBLEMA NÃO SANADO DENTRO
DO
PRAZO LEGAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL ACOLHIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A
responsabilidade
do
fabricante
e do
fornecedor de produtos e serviços é objetiva e solidária
,
pelo
que
respondem
,
independentemente
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

em

decorrência
da
falha

na

prestação
de
serviço
e
vício
do
produto
,
nos

termos
dos
artigos
14 e 18, ambos do CDC. Se o
produto

adquirido

apresentou

vício
,
sendo

oportunizada
à
assistência

técnica
da
fabricante
a
solução
do
problema
,
sem

êxito
,
não

sendo
o
vício

sanado

dentro
do
prazo
legal
,
fato
que
gera

direito

a

indenização

por

dano
moral,
em

decorrência
dos
aborrecimentos
e
transtornos

sofridos

pelo

consumidor
. (N.U 1022917-73.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/09/2024,
publicado
no DJE 20/09/2024)

RECURSO INOMINADO.
TABLET.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO.
PRODUTO REMETIDO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
ORDEM DE SERVIÇO CONCLUÍDA. PRODUTO CONSERTADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NÃO SANADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTINUIDADE
DO
VÍCIO APÓS O CONSERTO. ÔNUS DO CONSUMIDOR, ART.
373, I, CPC.

DANO MATERIAL INDEVIDO.

DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) Friso que
não

há

nos
autos
documentos
que me
permitam

concluir
pela
remessa
do
produto
pela
segunda

vez
à
assistência

técnica

prestada

pelo

fabricante

em

decorrência
de eventual
falha
no
serviço

prestado
.
Outrossim
,
não

há

comprovação

alguma
de que
o

aparelho

tenha

sido

enviado
à
assistência

técnica

por

vício
do
produto
,
retornando
com o
mesmo

defeito
,
fato

este
que impede a
verificação
da
incidência
do
prazo

estipulado
no art. 26, II do CDC. Ao
arremate
,
como
a
reclamante

não
se
desincumbiu
de
seu

ônus

probatório

acerca
do
acionamento
da
assistência

técnica
para que fosse
sanado

vício
de
qualidade
do
produto
,
desprovida
de
fundamento
a
sua

exigência
de
reembolso
do valor
pago
com
arrimo

nos

termos
do art. 18, § 1o, do CDC”.4.
Compulsando

os
autos,
observo
que a
Recorrente
,
embora

tenha

informado
a
respeito
da
reincidência
de
vícios
,
após
o
reparo

realizado

em
09/2020 –
Ordem
de Serviço n. 901076963 (25/08/2020),
o
produto

não

foi

mais

encaminhado
para
a

assistência

técnica
,
tampouco

existe

laudo

técnico

informando
a
continuidade
do
vício
.5.
Portanto
,
não

restando

comprovado
que,
depois
de
encaminhado
à
assistência

técnica
, o
produto

tenha

sido

devolvido
a
Reclamante

ainda
com
vícios
,
a

improcedência
dos
pedidos
é
medida
que se
impõe
, ante
a

ausência
de
prova
dos
fatos

constitutivos
de
direito
da
autora
. (...) (N.U 1030837-03.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
publicado
no DJE 11/04/2024)

No
presente

caso
, a
s partes
celebraram

contrato
de
compra
e
venda
de
uma

bomba

d’água
(MOTOBOMBA PERIFERICA 1,0CV BIVOLT ELETROPLAS
SERIE
:EP
-100B-1,0CV - ID 266833750/PJe2) e a
reclamante

sustentou
que
o

produto
,
ao
ser
devidamente

instalada
e
ligada
,
apresentou

vícios
e
não

funcionou
.

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
,
há

evidências
de que
o

vício

apresentado

na

bomba

não

foi

resolvido
pela
empresa

reclamada
.
Restou

incontroverso
entre as partes que: a) o
produto

adquirido

apresentou

vício
e a
reclamante
o
levou
à
recorrida
para que
realizasse
o
conserto
; b) a
consumidora

foi

orientada
a
levar
a
bomba

até

a

assistência

técnica

Agrosmart

(
parceira
da
reclamada
); e c)
levou
o
produto
à
referida

empresa
de
assistência

informada
para que
pudesse

avaliar
e
consertar
o
produto
.

Em que
pese

a

informação

prestada
pela
referida

assistência
, no
sentido
de que
não

dispunha
de
técnico

qualificado
para
solucionar
o
problema

apresentado

na

bomba
e,
por

esse

motivo
,
orientou
a
consumidora
a
procurar

outra

autorizada
,
observa
-se que
não

foi

apresentado

qualquer

elemento
de
prova

nesse

sentido
.

Destaca
-se que
os

documentos

juntados
no ID 266833764/PJe2 e ID 266833765/PJe2
são

imprestáveis
para
comprovar
a
hipótese

em

questão
, pois as
informações

neles

constantes

decorrem
de conversa
travada
entre
a

empresa

reclamada
e
a

assistência

técnica

Agrosmart
,
realizada

em

razão
da
distribuição
da
ação
no 1067310-83.2024.8.11.0001.
Observa
-se, inclusive,
tratar
-se
claramente
de
uma

solicitação
de
informações
da
primeira
à
segunda

justamente
para que fosse
apresentada

nos

referidos
autos.

Ademais
,
ressalta
-se que a
consumidora

sequer

participou

desse

diálogo
.

Diante
disso
, é
relevante

frisar
que
não

há

qualquer

impedimento
para que
a

empresa

reclamada
,
eventualmente
,
tenha

conduzido
a
referida
conversa,
especialmente

considerando
que o “
diálogo
”
ocorreu

justamente
para que a
recorrida

obtivesse

subsídios

probatórios
a
serem

apresentados

naquele

primeiro

processo
.

A
parte

consumidora
,
por

sua

vez
,
satisfez

seu

encargo

probatório

ao

demonstrar
que
buscou
tanto a
parte

reclamada

quanto

a

assistência

técnica

por

ela

indicada
,
ou

seja
,
procurou

a

assistência

técnica
para que
seu

produto
fosse
consertado
,
sem
,
contudo
,
obter

êxito
.
Ressalte
-se que
a

empresa

parceira

poderia
,
ao

menos
,
ter

procedido à abertura de ordem de serviço e encaminhado a bomba com vício
para que
sua

autorizada

solucionasse
o
problema
, o que
não

ocorreu
,
evidenciando
, inclusive, o
descaso
para com a
consumidora
.

Vale
lembrar
que, no
caso

em

apreço
, o
ônus
da
prova

incumbe

ao

fornecedor
dos
serviços
,
uma

vez
que
deve
ser
assegurada

ao

consumidor
a
facilitação
da
prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC).

Assim, tendo a
parte

reclamante

procurado
e
levado
o
produto

defeituoso
à
assistência

técnica
,
sem
que
o

vício

tenha

sido

sanado
,
resta

caracterizada
a
falha

na

prestação
dos
serviços
pela
parte

reclamada
.

Dano material.

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(
REsp
1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Esclarece-se, por oportuno, que embora a parte reclamante tenha requerido a repetição de indébito na forma
dobrada, tal
hipótese somente se aplica para os casos em que consumidor é cobrado em quantia indevida pelo fornecedor de produtos ou serviços, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência
do
pagamento
da
primeira

parcela
do
produto

adquirido
, no valor de R$ 85,44 (
oitenta
e
cinco
reais e
quarenta
e
quatro
centavos).

Em exame do conjunto fático probatório, constata-se que o dano material
se encontra
devidamente comprovado
na
referida quantia, por meio do recibo emitido pela parte reclamada (ID 266833752/PJe2), fazendo a parte reclamante jus à indenização pelos danos materiais nesse montante
.

Dano moral.

Na hipótese de vício do produto (no caso
,
uma

bomba

d’água
)
não

reparado
pela
assistência

técnica
,
fica

caracterizado
o
dano
moral.

Nesse
sentido
as
decisões
da
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFEITO NO PRODUTO – VÍCIO NÃO SANADO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1012581-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/11/2024,
publicado
no DJE 18/11/2024)

(...) 4.
Restando

devidamente

comprovado
que
o

sofá
e o
colchão

adquiridos
pela
promovente

não

possuem

condições
de
uso
, se o
consumidor

nega
a
responsabilidade

pelo

defeito
do
produto
,
por
se
tratar
de
vício
do
produto
, compete à
parte

reclamada

comprovar
a
sua

regularidade
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do Código de
Processo
Civil, culpa
concorrente

não

evidenciada
,
a

indenização
a
título
de
dano
material se
impõe
. 5. Por
ocasião
dos
problemas

apresentados
no
sofá
e no
colchão

adquiridos
, a
promovente

ficou

impossibilitada
de
utiliza-los
,
necessitando

adquirir

novos

produtos
, o que
não

pode
ser
encarado
com
mero

aborrecimento
,
ainda

mais

porque

houve

tentativa
de
solução

administrativa
,
fazendo
jus
ao

recebimento
de
indenização

por

dano
moral. 6. (...) (N.U 1002746-21.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/11/2024,
publicado
no DJE 08/11/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL E MORAL.
VÍCIO NO PRODUTO (IMPRESSORA) NÃO SANADO.

RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON.

RECALCITRÂNCIA.
ART. 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
FACULDADE DO CONSUMIDOR EM SOLICITAR O REEMBOLSO.
DANO MORAL EVIDENCIADO.
RESTITUIÇÃO DO PRODUTO VICIADO.
DECORRÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A

existência
de
vício
no
produto
,
não

sanado
no
prazo
legal,
autoriza

o consumidor a solicitar a devolução da quantia

despendida
(art. 18, CDC). 2.
Reclamação

administrativa

perante
o PROCON. 3. O
caso

em

apreço

possui

elementos
a
temperar

os

fatos
e
ultrapassar
um
mero

inadimplemento

contratual
ante a
recalcitrância
da
empresa
.
Dano moral
configurado
.
4. Conforme
decidido

pelo
Superior Tribunal de Justiça, “o
consumidor
que
opta

por

receber

todo
o valor
atualizado
do
preço

pago

na

ocasião
da
compra
,
deve
,
em

contrapartida
,
restituir
o
bem

viciado

ao

fornecedor
, sob
pena
de
enriquecimento

sem
causa” (STJ,
AgInt
no
AgInt
no
REsp
n. 1.327.791/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
13/2/2023,
DJe
de 27/2/2023). 5.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
. (N.U 1007017-66.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/10/2024,
publicado
no DJE 31/10/2024)

Além

disso
,
destaca
-se que
houve
o claro
desvio

produtivo
da
parte

consumidora
, pois
entrou

em

contato
com a
parte

reclamada

por

diversas

vezes
, inclusive
indo

presencialmente

até
a
loja
,
bem

como
à
assistência

técnica

informada
pela
requerida
,
sem
,
contudo
,
ter

solucionado
o
problema
.

Vale
frisar
que o tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor
, que
o

priva
de
utilizá
-lo para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
,
lazer
e
atividades

profissionais
,
caracteriza

dano

indenizável
(STJ,
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019; TJMT, N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/2024; e N.U 1003339-43.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/05/2024,
publicado
no DJE 09/05/2024).

Portanto
, é
devida

a

indenização

por

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade
econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...)
1
. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal
, encontra
óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
mormente
o tempo
despendido

tentando

solucionar

administrativamente
o
problema
,
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral a
quantia
de
R$ 3.000,00
.

Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

(N.U 1009186-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024, N.U 1043808-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023 e N.U 1000109-30.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/06/2023,
Publicado
no DJE 23/06/2023).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
,
em
favor da
parte

reclamante
, das
quantias
de:

a)
R$ 3.000,00 (
três
mil reais)
, a
título
de
danos

morais
,
atualizada

apenas
pela Taxa Selic,
a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS),
devendo
ser
deduzido
o IPCA do
período
entre a
citação
e a
prolação

desta

decisão
(
arbitramento
do
dano
moral, cf.
Súmula
362 do STJ)
, para que
não

haja

bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

b)
R$ 85
,44
(
oitenta
e
cinco
reais e
quarenta
e
quatro
centavos)
, a
título
de
danos

materiais
,
atualizado

apenas
pela Taxa Selic,
a
partir
da
citação
(
constituição
da mora). Para que
não

haja

bis in
iden
, entre a data
do

efetivo

prejuízo
(
desembolso
da
parcela
) e a
constituição
da mora (
citação
),
deve
ser
aplicado

apenas
o IPCA para fins de
correção

monetária
,
uma

vez
que
ela

incide
a
partir
da data do
prejuízo
(
Súmula
43 do STJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025